Tribunal: STF
Processo: Rcl 48303
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gilcy Lopes dos Reis Silva propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, contra sentença proferida pelo Juízo da 26ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos do processo n. 1034971-76.2021.4.01.3400, alegando descumprida a decisão proferida pelo ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na ADI 5.090/DF, que determinou a suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade dos depósitos do FGTS.



    Sustenta que houve flagrante descumprimento da determinação cautelar na ADI 5090 pelo Juízo reclamado, quando optou por dar andamento ao processo e julgar a demanda, mesmo havendo determinação de suspensão.



    Requer a cassação da decisão proferida após a determinação de sobrestamento dos autos originários.



    Por entender presentes os requisitos concernentes à tutela de urgência, deferi medida liminar para suspender a decisão reclamada até exame de mérito desta reclamação. 



    O órgão reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclareceu que, na decisão reclamada, frisou-se que o processo poderia ficar suspenso na Turma Recursal, a não implicar desrespeito à Medida Cautelar na ADI 5.090.



    A parte beneficiária apresentou contestação, pontuando não ter sido cumprida a exigência do esgotamento das vias ordinárias. Realçou, ainda, que, na origem, foi afirmada a possibilidade de sobrestamento dos autos na Turma Recursal em caso de eventual recurso. 



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela procedência do pedido formulado nesta reclamação. Afirma que a controvérsia travada nos autos originários coincide com a debatida na Medida Cautelar na ADI 5.090. Ressalta que o ato reclamado foi exarado após o pronunciamento do Ministro Roberto Barroso, em que determinada a suspensão de todos os processos versando a rentabilidade dos depósitos do FGTS.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Ministro Roberto Barroso, na ADI 5.090, em 6 de setembro de 2019, deferiu a medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão sobre índice de correção dos depósitos de FGTS, nos seguintes termos:



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (DJe 09.09.2019)



    Colhe-se dos autos que a controvérsia do processo de origem versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto.



    Verifico, ainda, que foi proferida sentença de improcedência dos pedidos em 21 de maio de 2021, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI 5.090, restando evidenciada a dissonância da decisão reclamada com o conteúdo da decisão cautelar.



    Entendo, assim, pela necessidade de cassação da decisão de mérito posterior à ordem de suspensão dos feitos, tendo em vista a necessidade de garantir a autoridade da determinação constante da ADI 5.090. 



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento dos processo originário até o julgamento da ADI 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente